Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-70.2016.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000505-70.2016.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO PRIMO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO GOULART SOARES, DIOGO ANDRADE SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA PACTUADA LIGEIRAMENTE SUPERIOR À TAXA MÉDIA. TAXA DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DEVIDA.

1. A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo imprescindível a demonstração concreta do desequilíbrio contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.821.182/RS.

2. Sendo a taxa pactuada apenas ligeiramente superior à taxa média de mercado à época da contratação, tal circunstância, por si só, não autoriza a intervenção excepcional do Poder Judiciário, sobretudo quando inexistente demonstração de onerosidade excessiva ou de desequilíbrio contratual relevante.

3. A capitalização mensal dos juros é válida quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, principalmente quando há previsão expressa da capitalização.

4. O custo efetivo total (CET) não pode ser parâmetro para aferição de abusividade, pois é composto por diversos encargos contratuais além dos juros remuneratórios.

Apelação cível a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8000505-70.2016.8.05.0035
em que é apelante
ANTONIO PRIMO DE OLIVEIRA
e em que é apelado o
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça